Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-17.2025.8.11.0102
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000058-17.2025.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELYSSONN FERNANDES SOARES DA SILVA - CPF: 063.412.661-03 (RECORRIDO), SARA CRISTINA SCHIMITE RIBEIRO - CPF: 082.420.371-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do acusado como medida cautelar, em processo onde o réu responde pelos crimes de perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como medida cautelar diversa da prisão em caso de não localização do réu para citação pessoal.

III. Razões de decidir:

A suspensão da CNH como medida cautelar diversa da prisão deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

A não localização do réu para citação pessoal, por si só, não caracteriza situação de fuga ou ocultação deliberada que justifique medida cautelar restritiva de direitos.

Não houve esgotamento das diligências necessárias para localização do acusado, considerando que ele foi regularmente intimado em outros processos em datas recentes, inclusive mediante contato telefônico ativo e acessível.

A aplicação de medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais exige demonstração concreta da necessidade da medida e esgotamento de meios menos gravosos para alcançar o mesmo objetivo processual.

A suspensão da CNH, no caso concreto, configura-se como medida desproporcional e inadequada, especialmente considerando a fase processual (anterior ao recebimento da denúncia) e a ausência de comprovação de que o réu esteja deliberadamente se esquivando da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida cautelar diversa da prisão somente se justifica quando demonstrada concretamente sua necessidade, adequação e proporcionalidade ao caso específico, não sendo cabível quando não esgotadas as diligências para localização do réu.

A mera não localização do acusado para citação pessoal, sem comprovação de ocultação deliberada, não autoriza a imposição de medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 282, I e II, do CPP; Art. 319 do CPP; Art. 294 do CTB; Art. 366 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
decisão
prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do acusado Welyssonn Fernandes Soares da Silva.

Conforme se depreende dos autos, o acusado foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (perseguição qualificada/stalking), e no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), com as implicações da Lei Maria da Penha.

Na decisão registrada no ID 186434851, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do réu para que se manifestasse sobre proposta de acordo de não persecução penal. Contudo, o acusado não foi localizado nos endereços constantes dos autos.

Diante da impossibilidade de localização do denunciado para citação pessoal, o juiz de primeiro grau deferiu a citação por edital, com prazo de trinta dias, nos termos do artigo 363, §1o, do Código de Processo Penal, conforme decisão de ID 208318245. Na mesma decisão, o magistrado indeferiu o pedido ministerial de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do acusado, fundamentando que a não localização para citação pessoal não pode ser interpretada como situação de réu foragido, e que a suspensão da CNH constituiria medida desarrazoada que interferiria diretamente no direito de ir e vir, especialmente considerando a ausência de sentença condenatória.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 322209374), sustentando que a suspensão da CNH seria medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, evitando a crise de instância provocada pela não localização do acusado. Argumentou que o artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro permite a aplicação da medida cautelar de suspensão da habilitação em qualquer fase do processo, independentemente de se tratar de crime de trânsito. Invocou ainda o poder geral de cautela judicial e sustentou que a medida seria adequada, necessária e proporcional.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais (ID 322209377) em favor do acusado, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 329488361), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese Ministerial
: Recurso em sentido estrito.
Recurso do Ministério Público
. Pedido de suspensão de CNH como medida cautelar. Decisão que indeferiu o pedido ministerial. Réu não localizado para citação pessoal. Ausência de esgotamento das diligências necessárias para localização e citação do réu.
Réu regularmente intimado em outros processos mediante contato telefônico em datas recentes. Inexistência de situação de fuga ou ocultação.
A pretensão recursal não merece acolhida, especialmente considerando-se que não foram esgotadas as diligências necessárias para localização e citação do acusado. A análise dos autos correlatos demonstra que o réu foi regularmente intimado em outros processos em datas recentes, inclusive em processo envolvendo a mesma vítima, mediante contato telefônico que se encontra ativo e acessível. A situação evidencia ausência de diligências adequadas por parte da acusação, não se podendo equiparar tal quadro a situação de fuga ou ocultação que justificasse medida cautelar extrema. Prematuridade da medida cautelar extrema. Ausência dos requisitos autorizadores. Medida desproporcional e inadequada ao caso concreto. Impossibilidade de equiparação a situação de fuga.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à possibilidade de aplicação da medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do acusado, como forma de compelir seu comparecimento espontâneo ao processo e evitar a denominada "crise de instância" decorrente da impossibilidade de citação pessoal.

O tema demanda análise aprofundada dos pressupostos autorizadores das medidas cautelares no processo penal, dos limites do poder geral de cautela, da proporcionalidade e adequação da medida ao caso concreto, bem como da fase processual em que se encontra o feito.

Inicialmente, cumpre destacar aspecto processual de fundamental importância que compromete substancialmente a pretensão recursal: a denúncia oferecida pelo Ministério Público ainda não foi recebida pelo juízo de primeiro grau. Conforme se extrai da decisão de ID 186434851, o magistrado determinou apenas a intimação do réu para manifestação sobre proposta de acordo de não persecução penal e, posteriormente, sua citação por edital, indeferindo o pedido de medida cautelar referente à suspensão da CNH.

As medidas cautelares no processo penal, sejam elas pessoais ou reais, têm como pressuposto a existência de
fumus commissi delicti
(indícios suficientes de autoria e materialidade) e
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade plena do acusado representa para o processo ou para a sociedade). No caso em análise, embora possa haver indícios suficientes para o oferecimento da denúncia, não se demonstrou concretamente o perigo que a liberdade do acusado representa, especialmente considerando que não há elementos que indiquem sua deliberada ocultação para frustrar a aplicação da lei penal.

O artigo 282 do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares previstas no diploma processual penal deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Além disso, devem ser adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em tela, o ponto central da controvérsia reside na verificação de que não foram esgotadas as diligências necessárias e adequadas para a localização do acusado antes da determinação de citação por edital e do pedido de aplicação de medida cautelar. A análise cuidadosa dos elementos constantes dos autos e de processos correlatos, revela de forma inequívoca que o acusado não se encontra em situação de fuga, ocultação ou paradeiro desconhecido, mas simplesmente não foi procurado nos endereços e meios de contato corretos e atualizados.

A prova dessa afirmação decorre da própria documentação juntada pela Defesa, extraída de outros processos em tramitação na mesma comarca, envolvendo as mesmas partes, nos quais o acusado foi exitosamente localizado e intimado em datas muito recentes. No processo de cumprimento de obrigação alimentar n.o 1000017-50.2025.8.11.0102, que tramita perante a Vara Única de Vera, o acusado Welyssonn Fernandes Soares da Silva foi regularmente intimado em junho de 2025, mediante contato telefônico via aplicativo WhatsApp, conforme certidão positiva acostada aos autos.

Ainda mais relevante é a constatação de que, no processo de medida protetiva n.o 1000839-73.2024.8.11.0102, envolvendo a mesma vítima dos presentes autos, o acusado foi intimado em 28 de setembro de 2025, portanto há pouco mais de dez dias da decisão ora recorrida, mediante o mesmo contato telefônico via WhatsApp. A certidão positiva juntada demonstra que o Oficial de Justiça conseguiu estabelecer contato direto com o acusado, que recebeu a intimação e tomou ciência do conteúdo do ato processual.

Ora, se em 28 de setembro de 2025 o acusado foi localizado e intimado em processo envolvendo a mesma vítima, mediante contato telefônico registrado nos autos daquele feito, revela-se absolutamente injustificável que, poucos dias depois, o Ministério Público afirme que o réu encontra-se em "local incerto e não sabido" e requeira citação por edital e aplicação de medida cautelar extrema.

A citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todas as diligências razoáveis e possíveis para a localização do acusado. Não se trata de mera formalidade, mas de garantia fundamental do devido processo legal, assegurando ao acusado o efetivo conhecimento da acusação que contra ele pesa. Se a citação por edital somente se justifica após o esgotamento das diligências cabíveis, com muito mais razão a aplicação de medida cautelar restritiva de direitos fundamentais, fundada na suposta impossibilidade de localização do acusado, pressupõe a efetiva demonstração de que foram empregados todos os meios razoáveis e disponíveis para a localização pessoal.

No caso dos autos, não apenas deixaram de ser esgotadas as diligências necessárias, como havia informação disponível e acessível, nos próprios sistemas do Poder Judiciário, sobre o contato atualizado do acusado. A ausência de realização de diligências elementares não pode servir de fundamento para a aplicação de medidas cautelares gravosas.

Ademais, a situação fática demonstra inequivocamente que o acusado não se encontra foragido, oculto ou em paradeiro ignorado. Ao contrário, tem comparecido regularmente aos atos processuais para os quais é devidamente intimado, inclusive em processo envolvendo a mesma vítima, o que evidencia sua disponibilidade e ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

A caracterização da situação de fuga, para fins de justificar medidas cautelares excepcionais, exige a demonstração concreta de que o acusado está deliberadamente se ocultando para evitar a persecução penal.

Quanto à medida cautelar específica pleiteada pelo Ministério Público - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - cabe analisar sua adequação e proporcionalidade ao caso concreto. O artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor em qualquer fase da investigação ou da ação penal, quando houver necessidade para a garantia da ordem pública.

Embora o Ministério Público argumente que tal dispositivo pode ser aplicado a qualquer tipo de crime, não apenas aos de trânsito, é necessário observar que a medida deve guardar relação de proporcionalidade e adequação com o caso concreto.

Além disso, a suspensão da CNH, no contexto apresentado, configuraria verdadeira antecipação de pena, uma vez que não guarda relação instrumental com o processo, mas visa apenas compelir o acusado a comparecer em juízo mediante a imposição de uma restrição a direito que não tem conexão direta com os fatos investigados.

O poder geral de cautela invocado pelo Ministério Público, embora reconhecido por parte da doutrina e jurisprudência no âmbito processual penal, deve ser exercido com extremo cuidado e dentro dos limites constitucionais, especialmente considerando o princípio da legalidade estrita que rege o direito penal e processual penal. A aplicação de medidas cautelares atípicas, não expressamente previstas em lei para determinada situação, somente se justifica em casos excepcionais e quando demonstrada sua absoluta necessidade e adequação.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos que justificariam a aplicação da medida cautelar pleiteada. Não há demonstração concreta de que o acusado esteja deliberadamente se ocultando para frustrar a aplicação da lei penal, nem de que a suspensão de sua CNH seria medida adequada e proporcional para garantir o regular andamento do processo.

A solução para o problema da citação do acusado não está na aplicação de medidas cautelares gravosas e excepcionais, mas simplesmente na realização das diligências elementares que deveriam ter sido realizadas desde o início, como a tentativa de contato através do número telefônico já conhecido e utilizado com sucesso em outros processos envolvendo o mesmo acusado.

Ademais, cumpre destacar que a denúncia ainda não foi recebida pelo juiz de primeiro grau, o que torna ainda mais questionável a imposição de medida cautelar restritiva de direitos nesta fase processual. As medidas cautelares no processo penal, embora possam ser aplicadas antes do recebimento da denúncia em situações excepcionais, pressupõem a existência de elementos concretos que demonstrem sua necessidade e adequação, o que não ocorre no presente caso.

A "crise de instância" mencionada pelo Ministério Público, decorrente da impossibilidade de citação pessoal do acusado, é situação que deve ser enfrentada com os meios legais disponíveis, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais do acusado. A imposição de medidas cautelares atípicas e desproporcionais não é a solução adequada para tal problema, especialmente quando existem meios menos gravosos e mais eficientes para alcançar o mesmo objetivo.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe limites à aplicação de medidas cautelares no processo penal, exigindo que estas sejam fundamentadas em elementos concretos que demonstrem sua necessidade e adequação. No caso em análise, não há elementos que justifiquem a imposição da medida cautelar pleiteada, considerando que o acusado não demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Portanto, a decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do acusado, mostra-se acertada e em consonância com os princípios constitucionais e processuais penais, não merecendo reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, o desprovejo. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026